Tribunal: TJBA
Processo: 8005037-75.2024.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005037-75.2024.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: MARCOS ANTONIO DE SOUZA PEREIRA

Advogado(s)
:
ANA KARLA PEREIRA, BRUNA PEREIRA GONSIORKIEWICZ

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VEÍCULO FINANCIADO. QUITAÇÃO DO CONTRATO. OMISSÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NA BAIXA DO GRAVAME JUNTO AO DETRAN. RESOLUÇÃO Nº 689/2017 DO CONTRAN. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$15.000,00. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. MANUTENÇÃO DO TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS DESDE A CITAÇÃO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. O autor narrou ter quitado integralmente contrato de financiamento de veículo automotor, sem que, contudo, a instituição financeira tenha providenciado a baixa do gravame junto ao DETRAN/BA. A omissão comprometeu sua capacidade de dispor do bem, causando-lhe prejuízos diversos, incluindo a impossibilidade de venda do automóvel para fins de custear tratamento médico. A sentença determinou a baixa do gravame e fixou indenização por danos morais em R$15.000,00(-), com juros de mora desde a citação e correção monetária.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia centra-se na definição da responsabilidade da instituição financeira pela omissão na providência da baixa do gravame, após a quitação do financiamento, bem como na análise da existência de danos morais e na adequação do valor fixado a esse título. Debate-se também o termo inicial de incidência dos juros moratórios e a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3. A relação contratual entre as partes se insere no âmbito de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, sendo reconhecida como típica relação de consumo, que atrai o regime de responsabilidade objetiva do fornecedor, nos moldes do art. 14 do CDC.

4. A Resolução nº 689/2017 do CONTRAN, em seu art. 16, estabelece que, após a quitação da obrigação, cabe à instituição credora comunicar ao órgão de trânsito competente, para que este proceda, em até 10 dias, à baixa do gravame no registro do veículo, sem quaisquer ônus ao consumidor.

5. A tentativa do banco apelante de atribuir ao consumidor a obrigação de conduzir o processo administrativo junto ao DETRAN carece de amparo legal, afrontando, inclusive, o microssistema consumerista que protege o hipossuficiente da relação jurídica.

6. A responsabilidade pelo registro e pela baixa do gravame recai exclusivamente sobre a instituição credora, conforme jurisprudência reiterada dos tribunais pátrios, que reconhecem o descumprimento dessa obrigação como falha grave na prestação do serviço.

7. A inércia da instituição por mais de cinco anos após a quitação do contrato é inaceitável, e viola de forma grave o direito de propriedade do autor e o princípio da boa-fé objetiva, além de expô-lo a constrangimentos indevidos.

8. O dano moral, nessa hipótese, é evidente e independe de prova específica, pois a manutenção indevida de gravame sobre bem quitado, obstando sua livre disposição, especialmente quando se trata de necessidade urgente de venda para tratamento de saúde, atinge diretamente direitos da personalidade do consumidor.

9. O valor da indenização, fixado em R$15.000,00(-), mostra-se adequado à extensão do dano e ao caráter pedagógico da condenação, estando em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e com os parâmetros adotados pela jurisprudência do STJ em casos semelhantes.

10. Quanto ao termo inicial dos juros moratórios, por se tratar de responsabilidade contratual, a incidência correta se dá desde a citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade pela baixa do gravame de veículo quitado é exclusiva da instituição financeira, nos termos do art. 16 da Resolução 689/2017 do CONTRAN, não podendo ser transferida ao consumidor.

2. A omissão prolongada e injustificada da credora em adotar a providência de baixa configura grave falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar por danos morais, independentemente de prova do prejuízo concreto.

3. Os juros de mora, nas hipóteses de responsabilidade contratual, incidem desde a citação válida, conforme estabelece o art. 405 do Código Civil.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, mantendo-se integralmente a sentença recorrida, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de 2025.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

Procurador(a) de Justiça

(02)